Tribunal: TJDFT
Processo: 0700512-42.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PENAL. DESOBEDIÊNCIA (CP, ART. 330). CONTUNDÊNCIA DA PROVA SUBJETIVA. FUGA DO INTERIOR DE DELEGACIA DE POLÍCIA EM RAZÃO DE ORDEM DE PRISÃO DADA POR POLICIAL CIVIL EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Conduta criminosa do recorrente consistente em desobedecer, mediante fuga do interior de delegacia de polícia, ordem de prisão emanada de policiais civis, os quais cumpriam mandado de prisão, em 04.12.2019, por volta das 15h30, na QR 208, Conjunto H, Lote 42, Santa Maria/DF.

II. Contexto probatório coeso: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (policiais civis) e os demais elementos indiciários (ocorrência policial n. 9.683/2019 – ID 29717424, p. 4/7). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados na fase instrutória pelas testemunhas A.S.L.F., E.R.S. e A.G.M.O. (IDs 29718018 e 29718021), as quais confirmaram que o acusado, após ser informado de que seria preso em razão da existência de mandado de prisão em seu desfavor, quando se encontrava no interior da delegacia de polícia, dali empreendeu fuga, em clara desobediência à ordem legal de prisão.

III. Entrementes, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por agentes públicos de segurança que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017.

IV. Por fim, insubsistente a tese de atipicidade com fundamento na alegação de que a conduta do acusado se amoldaria à simples hipótese de resistência passiva, uma vez que o delito de desobediência se consuma com o descumprimento da ordem legal emanada de funcionário público competente, e não exige à sua adequação típica a prática de violência ou grave ameaça.

V. No ponto, como bem pontuado pela douta Promotoria de Justiça, “o ato de fugir da cela, empurrando o policial e se recusando a parar, após comando legal, não pode ser tido como mera resistência passiva. Fosse assim, seria lícito a qualquer pessoa desobedecer a ordem de prisão e empreender fuga mesmo estando já dentro da delegacia, podendo empurrar e se desvencilhar dos policiais com objetivo de impedir sua prisão”.

VI. Resulta, pois, ilhada a tese recursal de atipicidade da conduta. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao art. 330 do Código Penal. Pena celular razoavelmente fixada (quinze dias de detenção e dez dias-multa).

VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86, § 5o). Sem custas nem honorários.